Tribunal: TJDFT
Processo: 0705161-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705161-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: S.C.D.J.G. Agravado: J.G.G. D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por S.C.D.J.G. contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará-DF, nos autos do processo no 0708350-58.2019.8.07.0014, assim redigida: “1. Trata-se de pedido de exoneração de alimentos no qual o Requerente pleiteia a exoneração da obrigação de prestar alimentos à filha, sob o argumento de que teria completado a maioridade, não está estudando e de que já estaria trabalhando, e, portanto, teria condições de prover o próprio sustento. Em que pesem as alegações do Requerente, no caso presente, a prova documental carreada aos autos não constitui prova inequívoca da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, requisitos legais autorizadores do deferimento da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. 1.1. Desse modo, nesta fase cognição sumária, não vislumbrando a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, por ora, indefiro a tutela de urgência. 2. Indefiro, ainda, o pedido de antecipação da audiência, tendo em vista que a pauta de audiências encontra-se com disponibilidade somente para daqui a quatro meses. 3. Prossigam-se cumprindo as determinações anteriores. P. I.” Em suas razões (fls. 1-7, Id. 14752298) alega o agravante, em breve síntese, que presta alimentos à recorrida desde o ano de 1998, em montante equivalente a 13% (treze por cento) dos respectivos rendimentos. Argumenta que a recorrida tem 25 (vinte e cinco) anos completos de idade, não está matriculada em instituição de ensino e é sócia proprietária de um bar situado na Região Administrativa do Guará I. Assim, conclui que não é necessária a prestação de alimentos. Também afirma que a obrigação alimentar, no presente caso, deve ser dialetizada com nova situação jurídica, como a obrigação assumida em favor de três outras alimentárias em virtude de novo processo de divórcio. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja suspensa a prestação de alimentos à recorrida, bem como a posterior confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento referente ao valor do preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento estão referidos no Id. 14752302 e no Id. 14752304. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo e o recorrente está dispensado de reproduzir nestes autos as peças do processo principal, nos termos do art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, o agravante pretende obter a antecipação de tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça diz respeito à avaliação da possibilidade de suspensão liminar do dever do recorrente de prestar alimentos à recorrida. O parâmetro para a fixação dos alimentos deve pautar-se nos elementos que acompanham a petição inicial, considerando-se, sobretudo, a condição econômica do devedor dos alimentos, sua posição social, econômica, dentre outros fatores. Além disso, nos termos do art. 1699 do Código Civil, no caso de mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, o respectivo interessado poderá demandar a exoneração da obrigação alimentar anteriormente imposta ou mesmo a redução ou majoração do encargo. Os alimentos foram fixados em favor da recorrida nos autos do processo no 1998.01.1.005255-4 em valor correspondente a 13% (treze por cento) dos rendimentos brutos mensais recebidos pelo recorrente. Em relação às necessidades da recorrida, verifica-se que conta com 25 (vinte e cinco) anos de idade completos, como demonstra a certidão de nascimento referida no Id. 14752307. A mera maioridade civil do alimentando não é suficiente para exonerar o alimentante da obrigação de prestar alimentos, pois não configura, isoladamente, a necessária independência econômica de quem recebe os alimentos. A manutenção da prestação de alimentos aos filhos com idade superior a 18 anos, no entanto, é medida excepcional. Uma vez atingida a maioridade, o alimentado deverá comprovar a impossibilidade de prover à própria subsistência pelo trabalho (art. 1695 do Código Civil). Assim, a obrigação pode subsistir, ao menos em tese, no caso dos filhos estudantes que necessitam de auxílio financeiro para a necessária manutenção da atividade estudantil. Nessa hipótese, a obrigação persiste com fundamento no dever de mútua assistência e da solidariedade, diante da relação de parentesco existente entre as partes, nos moldes dos artigos 1694 e 1695 do Código Civil. No presente caso verifica-se a partir dos perfis das redes sociais da recorrida (instagram e facebook) que ela se apresenta como sócia do estabelecimento comercial denominado “Vikings Hookah” (bar especializado em aluguel de narguilé). Além disso, os perfis comerciais do referido estabelecimento também conferem à recorrida a posição de sócia (Id. 14752301). A despeito da ausência de documento público apto a demonstrar a alegada posição jurídica de sócia de uma sociedade empresária, o recorrente acostou aos autos os elementos probatórios suficientes para atestar que a recorrida exerce atividade econômica. Nesse sentido, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MAIOR. CURSO SUPERIOR CONCLUÍDO. CAPACIDADE PARA SE AUTOSSUSTENTAR. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. 1. Com o advento da maioridade cessa o dever de prestar alimentos dos ascendentes para com os descendentes com base no poder familiar, subsistindo, entretanto, a prestação alimentícia por força da relação de parentesco, desde que observado o binômio possibilidade-necessidade 2. "Em rigor, a formação profissional se completa com a graduação, que, de regra, permite ao bacharel o exercício da profissão para a qual se graduou, independentemente de posterior especialização, podendo assim, em tese, prover o próprio sustento, circunstância que afasta, por si só, a presunção iuris tantum de necessidade do filho estudante." (REsp 1505079/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 13/12/2016, DJe 01/02/2017). 3. Não se mostra razoável admitir que alguém que concluiu um curso de nível superior e goza de perfeita capacidade mental, intelectual e laboral continue a receber pensão alimentícia de seu genitor. Manter tal benefício seria o mesmo que avalizar o ócio daquele que não quer enfrentar as dificuldades da vida e prefere continuar na dependência econômica de outrem. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão no 1066107, 20160710201060APC, Relator: ANA CANTARINO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2017, Publicado no DJE: 14/12/2017, p. 262-269)” (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO CIVIL PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL ALCANÇADA. CONCLUSÃO DE ENSINO SUPERIOR. APTDÃO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL. 1. A Constituição Federal de 1988 traz disposto em seu art. 277, expressamente a obrigação da família de garantir à criança e ao adolescente de forma efetiva o direito à vida, ao lazer, à saúde, à alimentação, à educação. Acresce, ainda, ser dever incondicional dos pais assessorarem, criarem e educarem os filhos. 2. A maioridade civil não representa, necessariamente, a independência financeira do alimentando. Por esse motivo, a jurisprudência já consolidada nos tribunais pátrios tem garantido ao filho maior a mantença da pensão alimentícia que já vinha percebendo, desde que reste comprovado o binômio necessidade e possibilidade. 3. Admite-se a exoneração da pensão, desde que esteja efetivamente comprovada a impossibilidade de inserção no mercado de trabalho por alguma excepcionalidade. A continuidade dos estudos em modalidade de especialização, após conclusão de ensino superior, não prejudica o exercício regular da profissão a submeter à prestação de alimentos como necessária e indispensável. 4. Verificando que a alimentanda atingiu a maioridade civil e não apresentou provas hábeis de que necessita da continuidade da pensão alimentícia, como forma de prover seu próprio sustento, não há como lhe ser reconhecido o direito de permanecer recebendo alimentos. 5. À luz do art. 1.699 do Código Civil, têm-se permissivo legal para exonerar o encargo alimentar quando há circunstâncias modificativas na situação financeira do alimentante. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 973342, 20150110076597APC, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2016, Publicado no DJE: 18/10/2016, p. 393-422)” (Ressalvam-se os grifos) Por essa razão não é razoável manter incólume a obrigação alimentar. Aliás, as alegações articuladas pelo agravante são verossímeis, pois está suficientemente demonstrada a ausência de necessidade da recorrida, o que justifica a suspensão da prestação de alimentos. O requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação também está igualmente preenchido. Isso porque a sentença que revisa ou exonera o alimentante da prestação de alimentos produz seus efeitos após o respectivo trânsito em julgado. A esse respeito assim já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. CABIMENTO. REVISÃO DOS ALIMENTOS. MAJORAÇÃO, REDUÇÃO OU EXONERAÇÃO. SENTENÇA. EFEITOS. DATA DA CITAÇÃO. IRREPETIBILIDADE. 1. Os efeitos da sentença proferida em ação de revisão de alimentos - seja em caso de redução, majoração ou exoneração - retroagem à data da citação (Lei 5.478/68, art. 13, § 2o), ressalvada a irrepetibilidade dos valores adimplidos e a impossibilidade de compensação do excesso pago com prestações vincendas. 2. Embargos de divergência a que se dá parcial provimento. (EREsp 1181119/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/11/2013, DJe 20/06/2014)” Na ocasião do julgamento dos referidos Embargos de Divergência em Recurso Especial, a Eminente Ministra Isabel Galotti asseriu de modo expresso, em seu voto vencedor, que a apelação interposta contra sentença de exoneração de alimentos, regra geral, é recebida no efeito suspensivo. Nesse sentido, examine-se o seguinte trecho extraído do voto referido: “Ademais, convém apontar que o ajuizamento de ação pleiteando exoneração/revisão de alimentos não exime o devedor de continuar a prestá-los até o trânsito em julgado da decisão que modifica o valor da prestação alimentar ou exonerá-lo do encargo alimentar (art. 13, § 3o, da Lei 5.478/1968). Da sentença revisional/exoneratória caberá apelação com efeito suspensivo e, ainda que a referida decisão seja confirmada em segundo grau, não haverá liberação da prestação alimentar se for interposto recurso de natureza extraordinária. Durante todo o período de tramitação da ação revisional/exoneratória, salvo se concedida antecipação de tutela suspendendo o pagamento, o devedor deverá adimplir a obrigação, sob pena de prisão (art. 733 do CPC).” Por essa razão, eventual sentença de exoneração de alimentos não produzirá efeitos imediatos e o recorrente poderá, hipoteticamente, ser compelido pela recorrida a continuar a prestar alimentos, mesmo diante de elementos probatórios indicativos da aptidão da recorrida em prover o próprio sustento. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar a imediata suspensão da prestação de alimentos pelo recorrente e, por essa razão, do desconto de 13% (treze por cento) da sua remuneração, até a ulterior deliberação a respeito do mérito do presente recurso. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão na forma do artigo 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília–DF, 9 de março de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator